Tribunal: STM
Processo: 7000391-66.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ex-Soldado do Exército, investigado pelo crime de deserção (art. 187 do CPM), contra decisão de primeiro grau que decretou sua prisão preventiva. O impetrante questiona os requisitos da prisão preventiva, a irrazoabilidade da medida e a possibilidade de substituição por outras diversas da prisão. 2. A questão controvertida é a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, em razão da prática do crime de deserção e da continuidade do estado de trânsfuga. 3. O paciente, que teve a prisão preventiva decretada, foi preso e, posteriormente, submetido a uma inspeção de saúde. A junta médica concluiu que ele é "Incapaz definitivamente para fim de Serviço Militar". 4. Em razão dessa incapacidade, o Juízo de 1º grau relaxou a prisão do paciente, expedindo o alvará de soltura. Dessa forma, com a soltura do paciente, a prisão questionada no Habeas Corpus não subsiste mais, e não será possível reimpor a medida pelos mesmos fatos. 5. Diante disso, houve a perda superveniente do interesse de agir, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. 6. O Tribunal, por unanimidade, decidiu extinguir, sem resolução do mérito, o Habeas Corpus impetrado em favor do ex-militar, por falta de interesse de agir.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000391-66.2025.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU EXTINGUIR, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADA EM
FAVOR DO EX-SD EX CAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA, NA FORMA DO ART. 485,
INCISO VI, DO CPC, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000391-66.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: CAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME
DE DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE
INCAPACIDADE
DEFINITIVA
PARA
O
SERVIÇO
MILITAR.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de ex-Soldado do Exército, investigado
pelo crime de deserção (art. 187 do CPM), contra decisão de primeiro grau que
decretou sua prisão preventiva. O impetrante questiona os requisitos da prisão
preventiva, a irrazoabilidade da medida e a possibilidade de substituição por
outras diversas da prisão.
2. A questão controvertida é a legalidade da prisão preventiva decretada contra
o paciente, em razão da prática do crime de deserção e da continuidade do
estado de trânsfuga.
3. O paciente, que teve a prisão preventiva decretada, foi preso e,
posteriormente, submetido a uma inspeção de saúde. A junta médica concluiu
que ele é "Incapaz definitivamente para fim de Serviço Militar".
4. Em razão dessa incapacidade, o Juízo de 1º grau relaxou a prisão do paciente,
expedindo o alvará de soltura. Dessa forma, com a soltura do paciente, a prisão
questionada no Habeas Corpus não subsiste mais, e não será possível reimpor a
medida pelos mesmos fatos.
5. Diante disso, houve a perda superveniente do interesse de agir, o que acarreta
a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. O Tribunal, por unanimidade, decidiu extinguir, sem resolução do mérito, o
Habeas Corpus impetrado em favor do ex-militar, por falta de interesse de agir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000391-66.2025.7.00.0000
40001374393.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em extinguir, sem resolução do mérito, a ação de "Habeas
Corpus" impetrada em favor do ex-Sd Ex CAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA, na forma do art.
485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpusimpetrado pela Defensoria Pública da União (DPU)
em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Cauã Oliveira de Souza contra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), na qual foi decretada a prisão preventiva do militar, em razão da
prática do crime de deserção e da continuidade do estado de trânsfuga do Paciente.
O referido Soldado figura como Investigado na Instrução Provisória de
Deserção (IPD) 7000975-74.2023.7.01.0001. Segundo o Termo de Deserção nela constante
(Evento 1, Doc. 1, da IPD), ele se ausentou da Bateria de Comando da Artilharia Divisionária
da 1ª Divisão de Exército (Bia C AD/1) em 19.9.2023 e, por não ter retornado a tempo,
consumou o suposto delito em 28.9.2023.
Após serem recebidos pela Auditoria em 5.10.2023 (Evento 2 da IPD), os autos
permaneceram suspensos em virtude da não localização do Desertor. Dessa forma, em
13.5.2025 (Evento 13 da IPD), o Ministério Público Militar (MPM) formulou pedido de
prisão preventiva do referido Soldado. Para tanto, argumentou que há indicativos suficientes
da autoria e da materialidade do crime e que a liberdade do Acusado coloca em risco a
aplicação da lei penal e os princípios da hierarquia e da disciplina.
O pleito foi então deferido pelo Julgador de 1º grau. Como fundamento, esse
adotou as razões do MPM de forma per relationem e agregou que: i. “a não apresentação do
desertor para regularização militar dificulta a instrução criminal, impedindo a aplicação da
Lei Penal Militar”; e ii. a ausência é um “péssimo exemplo para a manutenção da
disciplina na Organização Militar”. Portanto, considerou cumpridos os requisitos dos artigos
254 e 255, alíneas “d” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Contra essa Decisão, a Impetrante sustenta que a prisão decretada não cumpre
os mencionados requisitos, em especial porque a liberdade do Desertor não traz real risco aos
dispositivos invocados. Argumenta que a falta de diligências para localização do Investigado
reforça essa compreensão. Agrega, ainda, que a prisão cautelar é irrazoável para um delito
que, em caso de condenação, não resultará em pena capaz de ensejar encarceramento. Assim,
postula a revogação da medida ou a sua substituição por outras diversas da prisão (art. 319 do
Código de Processo Penal — CPP).
Recebidos os autos, requisitaram-se informações à autoridade coatora e parecer
do MPM oficiante nesta instância para que se manifestasse na condição de custos legis.
7000391-66.2025.7.00.0000
40001374393.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No informe da autoridade coatora, recebido em 4.6.2025, constam,
sumariamente, as ocorrências do processo (Evento 10 destes autos). Pelo Parquet, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer assinado pelo Subprocurador-
Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo conhecimento do HC e, no mérito, pela
denegação da ordem (Evento 13 destes autos).
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão
judicial que decretou a prisão preventiva de Paciente investigado pela prática do delito de
deserção (art. 187 do Código Penal Militar — CPM), o qual se encontra trânsfuga. A
Impetrante argumenta: i. a falta de cumprimento dos requisitos legais; ii. a irrazoabilidade da
medida imposta; iii. o descabimento do acautelamento no caso concreto, de modo que deve
ser revogado ou substituído por outra medida diversa.
Em atenção aos autos da IPD 7000975-74.2023.7.01.0001, constatou-se que o
Paciente foi preso, por força do Mandado de Prisão expedido por esta Justiça, no dia
28.7.2025. Na oportunidade, o policial militar do Estado do Rio de Janeiro deu cumprimento
ao referido Mandado, conforme Termo produzido pela Polícia Civil daquele Estado (Evento
33 da IPD). Custodiado inicialmente em presídio estadual, foi determinada pelo Juízo de 1º
grau a transferência do militar para a Organização Militar (OM) de origem.
Realizou-se audiência de custódia no dia 31.7.2025 (Evento 77 da IPD),
momento em que a prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento de que o Paciente
demonstra “desinteresse em regularizar sua situação junto à Força Terrestre, dificultando,
consequentemente, a aplicação da lei penal militar” (Evento 78 da IPD). Ato contínuo,
determinou-se a sua submissão à inspeção de saúde.
Realizado o ato de inspeção pela Junta de Inspeção de Saúde Especial da
Policlínica Militar de Niterói, concluiu o serviço médico ser o Paciente “Incapaz
definitivamente para fim de Serviço Militar” (Evento 82, Doc. 2, da IPD), ocorrência
informada pela Bateria de Comando da AD/1 (Evento 82, Doc. 1, da IPD). Em face disso,
seguiram os autos conclusos para análise do Juízo.
Em Decisão de 4.8.2025, por força da incapacidade apontada, o Julgador
decidiu por determinar o “relaxamento da prisão de CAUA OLIVEIRA DE SOUZA, com
fundamento no inciso LXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988” (Evento 84 da IPD), momento em que foi expedido o cabível Alvará de Soltura
(Evento 85 da IPD). Cientificada a OM responsável pelo aprisionamento (Evento 89 da IPD),
essa deu cumprimento à ordem na mesma data (Evento 90 da IPD).
Em face desses desdobramentos, o MPM apresentou, em 6.8.2025,
manifestação em que solicita “a declaração de extinção da punibilidade do indiciado, com
fundamento no § 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)” e, após isso,
7000391-66.2025.7.00.0000
40001374393.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o consequente arquivamento da presente Instrução Provisória de Deserção” (Evento 94 da
IPD). A Defesa peticionou em aderência ao pedido ministerial (Evento 96 da IPD). Os autos
seguiram conclusos ao Magistrado em 12.8.2025 (Evento 97 da IPD).
Apresentada essa narrativa dos atos processuais mais recentes, embora necessite
de decisão na instância de origem, o resultado da IPD em questão será conforme pedido pelo
MPM. Por não haver qualquer indicativo de erro na inspeção de saúde realizada, o próximo
passo do feito será a declaração de extinção da punibilidade em favor do Paciente, em virtude
da sua não-reinclusão no serviço militar ativo, e o consequente arquivamento do
procedimento instrutório.
Esta ação de Habeas Corpus, então, perde seu interesse de agir, ao passo que
não subsiste a prisão anteriormente questionada — o ex-militar foi posto em liberdade —
nem será possível reimpor a medida pelos fatos antes apurados. Dada a extinção absoluta da
persecução penal relacionada à deserção supostamente praticada pelo Paciente, torna-se
inviável qualquer concessão por esta via em seu favor, o que, portanto, retira da Impetrante
eventual interesse de agir.
Desse modo, ainda que por fato posterior à impetração, o único caminho a ser
seguido nesta demanda constitucional é a sua extinção sem análise de mérito, pois não há
provimento ou desprovimento passível de aplicação. Assim, deve-se finalizá-la na forma do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da perda do interesse de
agir, condição indispensável para se postular em juízo (art. 17 do CPC).
Pelo exposto, voto no sentido de extinguir sem resolução do mérito a ação de
Habeas Corpus impetrada em favor do ex-Sd Ex Cauã Oliveira de Souza, na forma do art.
485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse de agir.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374393v3 e do código CRC 4ac47422.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/08/2025, às 18:17:27
7000391-66.2025.7.00.0000
40001374393.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR